Tribunal: TJES
Processo: 5006241-63.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006241-63.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA LOURDES DIAS SOUSA ROBLES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA QUE EM FEVEREIRO/2021 OBSERVOU UM EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE DESCONTO NO BENEFÍCIO DO INSS NO VALOR DE R$696,21, CONTUDO, NÃO REALIZOU QUALQUER TIPO DE TRANSAÇÃO COM O REQUERIDO. PARTE QUE REGISTROU INCLUSIVE B.O. POLICIAL SOBRE O FATO DA CONTRATAÇÃO EM SEU NOME. REQUER O CANCELAMENTO DO CONTRATO, BEM COMO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, DECLARANDO INEXISTENTE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA DA PARTE AUTORA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.

ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDO PELO JUIZ DE PISO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS
: “
Com relação ao contrato nº 010015733068, observo que, apesar de o requerido defender a regularidade da transação e ter inclusive carreado aos autos cópia do instrumento contratual (ID nº. 8204449), necessário reconhecer que a assinatura que nele consta diverge da assinatura da autora que consta no documento de identidade e na procuração (ID’s 7541171 e 7541172). Se não bastasse, o correspondente bancário intermediador do contrato identificado como “GFT Promotora de Vendas EIRELI” (CNPJ nº. 17.278.571/0001-95) se localiza na cidade de Eusébio-CE, local não identificado pela autora
”
.
A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.